Tribunal: TJPA
Processo: 0016477-68.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016477-68.2018.8.14.0401

APELANTE: GILDO FRANCISCO DE NAZARE JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO. DANO MORAL FIXADO. CUSTAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, aplicando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e fixando o valor mínimo de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição, por insuficiência de provas ou ausência de dolo; (ii) afastamento da indenização fixada a título de danos morais; e (iii) isenção do pagamento das custas processuais. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) saber se é possível afastar a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais; (iii) saber se deve o réu ser isento do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelo laudo pericial que atestou lesões compatíveis com a narrativa acusatória.

4. As versões defensivas, prestadas por testemunhas informantes e pelo próprio réu, mostram-se isoladas e interessadas, sem força para abalar o conjunto probatório.
5. A ausência de testemunhas presenciais não compromete a higidez da prova, considerando a consistência do relato da vítima e seu respaldo pericial, nos termos do art. 155 do CPP.

6. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, ante a neutralidade das circunstâncias judiciais e a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição.
7. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, sendo cabível nos casos de violência doméstica contra mulher, conforme o Tema Repetitivo nº 983 do STJ, independentemente da existência de prova específica, bastando o pedido.

8. A quantia de R$1.000,00 (mil reais), fixada a título de indenização, mostra-se proporcional e razoável, observando os elementos do caso concreto.
9. Quanto às custas, incide a regra do art. 804 do CPP, sendo o réu vencido, cabendo eventual análise de sua condição financeira ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e improvida.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 129, §9º; CPP, arts. 155, 387, IV, 804

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Gildo Francisco de Nazaré Júnior, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com
sursis
por dois anos, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9°, do Código Penal (Num. 20849684).

A defesa pugnou pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas e pela atipicidade da conduta, face a ausência de dolo. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal, exclusão dos danos morais, bem como das custas processuais pela hipossuficiência do recorrente (Num. 20849686).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso. (Num. 20849692)

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo. (Num. 23051455)

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Inicialmente, verifica-se que o apelante pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, por ausência de dolo.

Pois bem.

A vítima Eduarda Lima Tavares (Mídia de audiência – Num. 20849670), declarou que pegou o celular do réu e leu algumas conversas com a ex companheira e perguntou o que significava as mensagens, quando começou a lhe bater em seus braços. Que ficou lesionada e fez perícia. Que em nenhum momento agrediu o réu. Que ficou paralisada. Que ninguém presenciou os fatos. Na casa estava a mãe dele e a sobrinha, mas não presenciaram a lesão.

Isso está em consonância com o descrito no laudo pericial ao n°. 2017.01.012716-TRA, em que constatou a lesão sofrida pela vítima (Num. 20849637 – Pág. 4):

2 - HISTÓRICO: pericianda refere que sofreu agressão física por parte de seu namorado, no dia 10/09/2017 por volta de 18h, no interior de uma residência. Nega atendimento médico e gravidez.

3 - DESCRIÇÃO: ao exame físico, observou-se: equimose violácea na face lateral do braço direito

4 - QUESITOS E RESPOSTAS:

PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando(a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB) Resposta: sim. SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB) Resposta: ação contundente.

As testemunhas de defesa, em juízo, declararam: (Mídia de audiência – Num. 20849671/20849672)

A testemunha GABRIELLE REIS DE NAZARÉ, arrolada pela defesa e ouvida como informante, por ser filha do réu, em seu depoimento relatou: “que estavam em casa, sendo que a avó e sua prima estavam no andar de cima do imóvel e ela e seu pai estavam no andar de baixo; que em dado momento seu pai foi até o lado de fora da casa, momento em que a vítima pegou o celular dele; quando ela viu o que a vítima havia feito, foi até a janela e avisou seu pai que ela havia pegado o celular dele e que estava no banheiro; que o réu entrou em casa e foi tentar pegar o celular da mão da vítima; que em seguida a vítima começou a falar que o réu estava conversando com a ex-namorada; que a vítima estava exaltada; que o réu não conseguia retirar o celular da mão da vítima, pois ela levantava os braços e tentava esconder o celular do réu; que presenciou os fatos porque a porta do banheiro não possuía fechadura; que em dado momento, a ofendida saiu do banheiro dizendo que o réu havia lhe agredido, fato que diz não ter ocorrido; que a vítima arremessou o celular dele na parede, o que fez com que quebrasse; que sua avó não queria que a vítima fosse embora sozinha; que a vítima sempre foi muito ciumenta; afirmou que, durante o relacionamento, ela sempre perguntava com qual roupa seu pai havia saído; que, durante a briga, conseguia visualizar os dois totalmente. (Trecho extraído da sentença condenatória – Num. Num. 20849677)

A testemunha SÔNIA DAS GRAÇAS ESTEVES DE NAZARÉ, arrolada pela defesa e ouvida como informante, por ser mãe do réu, em seu depoimento declarou: “que não presenciou os fatos; que ao ouvir os gritos, desceu para ver do que se tratava; que a vítima estava exaltadas, ao que pediu que ela se calmasse; que pediu para chamarem um “Uber”, para que a vítima fosse embora; que soube que a vítima tinha visto algo no celular do réu; que o relacionamento aparentemente era normal; que o réu nunca foi agressivo com familiares ou outras ex-namoradas.” (Trecho extraído da sentença condenatória – Num. Num. 20849677)

A testemunha GLENDA ESTEVES DOS SANTOS SILVA, arrolada pela defesa e ouvida como informante, por ser sobrinha do réu, em seu depoimento declarou: “que no dia dos fatos, estava com sua avó, no quarto, quando começou a ouvir uma discussão; que desceu a escada e viu o tio Gildo na porta do banheiro, tentando pegar seu telefone; que viu sua prima Gabrielle tentando apaziguar a situação; que não viu a vítima jogar o celular; que não viu agressão física, mas apenas o réu tentando pegar seu aparelho telefônico; que a vítima sempre foi muito ciumenta; que chegou a presenciar uma briga do casal, dentro do carro; que sempre a vítima iniciava as brigas do casal.” (Trecho extraído da sentença condenatória – Num. Num. 20849677)

O réu, GILDO FRANCISCO DE NAZARE JUNIOR, em seu interrogatório, negou as acusações a ele imputadas. Declarou que, no dia dos fatos, estava do lado de fora de sua residência; que sua filha avisou que a vítima estava no banheiro com seu telefone; que ao abrir a porta, viu que ela estava lendo mensagens nostálgicas dele com uma ex-namorada; que as mensagens não tinham nada de comprometedor e que era comum eles conversarem; que pediu para que ela devolvesse o celular; disse que ela poderia pegar seu celular, desde que pedisse autorização; falou que à época do ocorrido, pesava cerca de 130 kg e que sabia que qualquer movimento brusco poderia lesioná-la, por isso não tentou tomar o aparelho à força; que apenas tentava pegar o celular, mas a vítima se esquivava; que pedia, com educação, para que ela devolvesse o seu aparelho; que a vítima quebrou o seu celular; acredita que a vítima tenha ficado furiosa e quebrado o seu aparelho telefônico; sobre o laudo pericial, disse desconhecer as lesões nele descritas, pois em nenhum momento agrediu a vítima; afirmou que jamais agrediria qualquer tipo de pessoa; acha que ela pode ter se lesionado na própria estruturada do banheiro; disse que não impediu a vítima de sair do imóvel, após o ocorrido, pois apenas queria que ela não fosse embora em segurança. (Trecho extraído da sentença condenatória – Num. Num. 20849677)

Apesar dos depoimentos das testemunhas de defesa, entendo que o fato subsome-se, portanto, ao previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal
, in verbis:

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

O conjunto probatório, portanto, é válido a demonstrar a materialidade e a autoria da infração ora questionada, vez que as declarações da vítima, são harmônicas com o laudo pericial.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/6/2016, DJe 3/8/2016). Na hipótese dos autos, as matérias tidas por omissas foram satisfatoriamente apreciadas pela Corte local, que examinou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.

3. É prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde, como na espécie. Precedentes.

4. Ademais, quanto à alegação de parcialidade e subjetividade do laudo médico, como bem ponderou a Corte de origem, o fato de a médica responsável pelo exame direto ter mencionado o estado psicológico da vítima no campo "Observações" do mencionado laudo "não compromete a objetividade do documento, visto que as lesões constatadas foram assinaladas em uma lista padrão, de maneira clara e direta [...]", tendo concluído que "[...] a ofendida apresentava lesão do tipo equimose/hematoma/edema na região lombar, do braço e temporal" (e-STJ fl. 293).

5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Na espécie, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo concreto decorrente da inserção, no campo "Observações" do laudo médico, de informações acerca do estado psicológico da vítima e de eventual aceleração do parto, até mesmo porque, acerca deste último dado, extrai-se do acórdão recorrido que a Corte de origem não o adotou como razão de decidir, tendo consignado, inclusive, que a vítima, em seu depoimento, informou ter ficado com bastantes dores nas costas em razão do ocorrido, mas que isso não prejudicou a gestação da sua filha (e-STJ fl. 295).

6. Outrossim, o Tribunal local, com base em fundamentação adequada e suficiente, assentou que, apesar de o segundo laudo, confeccionado pelo médico do Instituto Médico Legal - IML, não ter identificado a existência de lesões corporais visíveis na vítima, tal fato também não compromete a higidez do exame anterior, mormente por se tratar de lesões de natureza leve, que não deixam marcas por muitos dias e que, por ter sido realizado na delegacia, no segundo dia após os fatos, o primeiro laudo permitiu à médica responsável pelo exame direto, devido ao tempo recente da ocorrência, atestar a presença dos sinais. E concluiu que as lesões atestadas no laudo impugnado correspondem à narrativa da vítima, inclusive quanto às regiões em que ocorreram - escoriação, hematoma e edema, no braço e nas regiões lombar e temporal (e-STJ fl. 293).

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8
. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual

a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

9. A jurisprudência é firme no sentido de que, estando o acórdão proferido pela Corte de origem em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o óbice da Súmula n. 83/STJ se aplica tanto ao recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" quanto àquele fundado na alínea "c" do permissivo constitucional.

10. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020.)

Deixo, assim, de acolher as teses absolutórias do recurso.

Da dosimetria da pena, após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o magistrado fixou a reprimenda inicial no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, a qual tornou definitiva, ante a inexistência atenuantes ou agravantes, bem como de não haver causas de aumento ou diminuição de pena.

Data vênia
o pedido absolutório, não há como excluir os danos morais, posto que dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de R$1.000,00 não se mostra exacerbada.

Para melhor fundamentar: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, portanto, o arguido a respeito, para a não condenação ou mesmo diminuição do valor.

No que se refere a exclusão das custas, o
artigo 804 do Código de Processo Penal, estabelece que: “A sentença ou o

acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Deve, portanto, o colegiado aplicá-lo, independentemente das condições financeiras do réu – afinal, não há ressalvas legais para esse momento, já que a análise em questão compete ao juízo da execução.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

10. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 12/08/2025